Tribunal: TJDFT
Processo: 0006683-19.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS DURANTE O CASAMENTO. BENEFÍCIO FAMILIAR. VERIFICAÇÃO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. DIREITOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL. SOCIEDADE SIMPLES. SERVIÇOS MÉDICOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS.
1. No regime de comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas durante o relacionamento em benefício da comunhão familiar devem ser partilhadas entre os consortes. Nessas hipóteses, como há presunção de colaboração conjunta em relação à aquisição onerosa de bens, também haverá na contração de dívidas individualmente por qualquer dos cônjuges ou companheiros, independentemente de anuência expressa do outro.
1.1. Conforme expressamente registrado documentalmente, apurando-se que a virago assumiu dívida bancária para quitação de cheque especial e crédito automático vencido na vigência do casamento, ainda que tenha efetuado a renegociação alguns dias após o término da sociedade conjugal, não tendo o varão demonstrado que ela tenha favorecido apenas a contratante, presume-se que os respectivos valores beneficiaram a economia doméstica, evitando inclusive o aumento exponencial dos referidos débitos familiares, razões pelas quais resta justificada a partilha igualitária do correspondente saldo devedor.
2. Os créditos de natureza trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, seja qual for o momento em que efetivamente recebidos, integram a comunhão de bens e assim devem ser partilhados.
2.1. A partilha dos créditos trabalhistas pertencentes ao ex-marido deve incidir após o abatimento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao advogado que prestou os serviços advocatícios no juízo obreiro e de eventuais honorários de sucumbência, custas processuais, tributos ou outros descontos compulsórios incidentes sobre a correspondente quantia.
3. Quanto à clínica médica da apelada, nota-se que visaria o exercício de atividade intelectual individual, consistente em prestação de serviços médicos pela própria, não constituindo atividade empresarial ainda que com o eventual concurso de auxiliares ou colaboradores, pelo que preceitua o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, sendo uma sociedade simples registrada perante o registro civil de pessoas jurídicas (ID 17926715 / ID Orig. 36885469).
3.1. Mesmo que se tratando de sociedade simples, em que o objeto social consiste justamente na exploração da atividade profissional intelectual de sua proprietária individual – no caso, os serviços médicos prestados pela própria cônjuge –, a inegável expressão econômica correspondente à participação societária dela é passível de partilha.
3.2. Verificado que a constituição das quotas sociais da sociedade simples pertencente à ex-esposa deu-se na constância do casamento, cujo regime de bens era o da comunhão parcial de bens, é presumível que o estabelecimento da empresa decorreu naturalmente dos esforços e patrimônios comuns dos então consortes, de modo que a divisão do seu conteúdo econômico entre eles, por ocasião da separação, é medida de justiça e consonante com a lei de regência.
4. No que diz respeito aos sustentados alimentos compensatórios (indenizatórios) pugnados pelo apelante, sem perder de vista o caráter excepcional desse tipo de obrigação, não se vislumbra a presença dos pertinentes pressupostos (STJ, REsp 1290313/AL), haja vista que não há como se falar em drástica redução de padrão de vida do postulante após o divórcio nem em expressivo desequilíbrio econômico na partilha, possuindo ele bens para se manter com dignidade, além de formação profissional relevante e plena aptidão para o trabalho.
5. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.